Tribunal: STF
Processo: RE 399035
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA:1. Recurso extraordinário: prequestionamento e embargos de
declaração.
A oposição de embargos declaratórios visando à
solução de matéria antes suscitada basta ao prequestionamento, ainda
 quando o Tribunal a quo persista na omissão a respeito (v.g. RE
210.638, 1ª T., Pertence, DJ 19.6.98).
2. Controle de
constitucionalidade de normas: reserva de plenário (CF, art. 97):
reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que -
embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária
pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente
 extraídos da Constituição (v.g. RE 240.096, Pertence, 1ª T., DJ
21.5.99).